Tribunal: TJDFT
Processo: 0734561-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PÓS TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS.
I – A recusa do fornecimento do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da agravada-autora, paciente submetida a transplante de células tronco hematopoiéticas, em razão do diagnóstico de mielofibrose primária, com base em exclusão assistencial prevista na Res. 465/21 da Agência de Saúde Suplementar e regulamento do GDF-Saúde e no contrato, não procede, tendo em vista a necessidade e urgência em razão do quadro de saúde da paciente, e porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, por conseguinte, restringe o direito fundamental à saúde da beneficiária, que é inerente à própria natureza do contrato.
II – Agravo de instrumento desprovido.